Tribunal: TJDFT
Processo: 0713631-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713631-95.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS DANIEL FIRMINO ALVES IMPETRANTE: DANIELLE SOARES ROSALINO DE MESQUITA, DAYANE RODRIGUES SALES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DAYANE RODRIGUES SALES, em favor de CARLOS DANIEL FIRMINO ALVES, requerendo a substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar, ao argumento de que, no incidente de insanidade mental n. 0739100-77.2022.8.07.0001, sobreveio laudo de exame psiquiátrico que indica que, atualmente, o paciente é portador de deficiência intelectual (retardo mental). Em consulta à Ação Penal de origem (0743135-80.2022.8.07.0001), verifica-se que, na data de hoje, 13/4/2023, a MM. Juíza 5a Vara de Entorpecentes do DF revogou a prisão preventiva do paciente e determinou a expedição de alvará de soltura. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 13 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador